Tribunal: TJDFT
Processo: 0006731-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006731-86.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO DE AVILA CHRISTIAN EMBARGADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES, FERNANDO DE AVILA CHRISTIAN DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR